Tribunal: TJDFT
Processo: 0736459-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736459-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO MARINHO DE ARAUJO, LUCIANA BORGES DA COSTA MARINHO, RONALDO MARINHO DE ARAUJO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO INTERNO, com pedido de reconsideração (ID 30937565), interposto por BANCO DE BRASÍLIA (agravado), contra decisão proferida por esta Relatoria, que deferiu o pedido liminar deduzido no Agravo de Instrumento (ID 30796454), para determinar a suspensão do processo de origem, até o julgamento do recurso. O agravante se insurge contra a decisão monocrática, ao fundamento de que a ação de execução de título extrajudicial no 0731816-86.2020.8.07.0001 tem por objeto a Cédula de Crédito Bancário de no 17139382. Diz que a MASSA FALIDA DE WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e PHOENIX COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME ajuizaram a impugnação de crédito no 0711461-13.2020.8.07.0015, com o objetivo de incluir o título de crédito em epígrafe no processo de soerguimento. Registra que, no entanto, a sentença proferida naquele feito, ainda pendente de trânsito em julgado, decidiu que tal crédito não se sujeita ao processo de soerguimento, por ser crédito com garantia de alienação fiduciária. Argumenta que os fatos apresentados pelos agravados são falsos e desrespeitam o ordenamento jurídico. Requer, ao final, a revogação da decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Em que pese o esforço argumentativo do ora agravante, não há nos autos nenhum elemento capaz de modificar a conclusão exposta na decisão que apreciou o pedido liminar. O magistrado singular, na sentença proferida na Impugnação de Crédito no 0711461-13.2020.8.07.0015 (ID 30937566) entendeu que o crédito decorrente do inadimplemento do Contrato CCB 17139382, objeto da execução de origem, não estaria sujeito aos efeitos da recuperação judicial, apenas em razão da existência da cláusula de garantia por alienação fiduciária, o que permitiria o prosseguimento da execução, nos termos do artigo 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005. Ocorre que, na linha do quanto consignado na Decisão monocrática de ID 30796454, deve ser observado que, no Agravo de Instrumento no 0716954-79.2021.8.07.0000, de Relatoria do Desembargador TEÓFILO CAETANO, foi expressamente enfrentado o conteúdo da cláusula 3.4.1.4. do plano de recuperação judicial de WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME e PHOENIX COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME, a qual dispôs, justamente, acerca da novação das dívidas, entendendo-se pela sua legalidade. Infere-se do referido acórdão que a conclusão pela legalidade e validade daquela cláusula afeta, diretamente e inclusive, as garantias fiduciárias dos créditos sujeitos à recuperação judicial (ID 30713721). Confiram-se alguns trechos daquele acórdão, que são de relevo para a presente análise (sem grifos no original): De acordo com a cláusula reproduzida, com a homologação do plano, as dívidas das agravantes serão objeto de novação e, demais disso, serão desconstituídas todas as garantias fidejussórias, de qualquer espécie, oferecidas aos credores das recuperandas que se enquadrem nessa condição. Essa disposição, por certo, não condiz com os poderes assegurados aos credores, pois compete-lhes simplesmente aprovar o plano de recuperação com respeito ao legislado e aos contratos até então formalizados, pois encerram atos jurídicos perfeitos cuja desconsideração não é permitida sequer à lei. Sob essas garantias é que, em consonância com a regra albergada no artigo 49, §1o, da Lei de Falências e Recuperação Judicial, os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, como retrata o abaixo transcrito: [...] Deve ser registrado, de outro lado, que aludida previsão legal não encerra norma cogente, porquanto afigura-se possível que a assembleia geral de credores disponha de forma diversa sobre as garantidas fidejussórias. [...] Infere-se, portanto, que o plano de recuperação judicial pode dispor de forma contrária, alterando as condições originalmente contratadas, para suprimir as garantidas fidejussórias, se assim deliberarem os credores destinatários das garantias. [...] Ou seja, segundo o autorizado pelo legislador, afigura-se possível a supressão das garantias fidejussórias e essa previsão não encerra ilegalidade, quando contar com a aprovação dos credores devidamente representados pelas respectivas classes na correlata assembleia geral. É que, assim, estará havendo modulação do originalmente contratado segundo a conveniência da maioria dos credores, vinculando a deliberação inclusive os credores ausentes ou que se manifestaram contrariamente à previsão. [...] Sob essas premissas apreende-se que a cláusula 3.4.1.4. do plano de recuperação judicial não padece da nulidade que lhe fora imprecada e deve ser restabelecida sua validade e eficácia, porquanto fora aprovada pela assembleia geral de credores. Logo, se o referido entendimento for confirmado, a vigência da cláusula 3.4.1.4. do plano de recuperação judicial impede o prosseguimento da ação de execução de origem, seja contra os coobrigados, seja em razão da garantia fidejussória. É importante destacar que eventual insurgência do BRB, no que diz respeito à declaração de legalidade e validade da referida cláusula, deve se dar nos autos próprios, uma vez que tal matéria não está sujeita ao julgamento deste órgão julgador, tampouco é objeto deste recurso. Por isso, ao contrário do que alega o agravante, as informações que levaram à concessão da liminar têm respaldo fático e processual, não havendo indícios mínimos de que sejam falsas. Consequentemente, revelam-se presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, aptos a sustentar a manutenção da liminar concedida, nos termos da Decisão de ID 30796454. Assim, indefiro o pedido de reconsideração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 2 de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator